Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715337-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E S P A C H O Em razão da evidente prejudicialidade entre as matérias aventadas neste apelo e a temática debatida no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 0727598-52.2019.8.07.0000, aguarde-se o julgamento deste recurso, que já se encontra inserido na pauta de 29/04/2020 a 06/05/2020, sob pena de decisões conflitantes. P.I. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora